Tribunal: TJPA
Processo: 0024671-91.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024671-91.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON SILVA DE FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0024671-91.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON SILVA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO
. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
. RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA INICIAL NO
MÍNIMO LEGAL
. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

PLEITO DE
REFORMA
DA
SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES VALORADAS EM PATAMAR DESARRAZOADO. INVIABILIDADE.

PLEITO DE
DECOTE DAS MAJORANTES
DO
USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO. APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0024671-91.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON SILVA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de
ANDERSON SILVA DE FIGUEIREDO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, mais o
pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 02/10/2017, por volta das 17h20min, o Apelante, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu vários celulares dos passageiros, dentre os quais o da vítima Ana Paula Sales Batista.

Consta nos autos, que o ofendido se encontrava no interior de transporte coletivo o qual trafegava pela BR 316, quando o Recorrente, juntamente com um comparsa, de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto, ameaçando a vida dos passageiros e do motorista.

Após a dinâmica delitiva, a vítima visualizou seus algozes e acionou a polícia rodoviária federal.

Efetuada a prisão do Apelante, este confessou a prática criminosa diante da autoridade policial, assumindo apenas a o concurso de agentes, refutando a utilização de arma de fogo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4442658).

Inconformado, postula preliminarmente o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, requer ajuste na dosagem do apenamento, levando-se a sanção ao mínimo legal por falta de fundamentação idônea na primeira fase, a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade no patamar de 1/6 (um sexto), além da exclusão das majorantes pelo emprego de arma e concurso de pessoas e o prequestionamento da matéria (Id. 4442660).

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4442661).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.

4442662)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciá-lo.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Desta feita, ainda que de forma concisa, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MERITO. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DA REVISÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. DO DECOTE DAS MAJORANTES.

O Recorrente pugna pelo redimensionamento do apenamento, em razão da inidoneidade da fundamentação.

Razão lhe assiste.

Ao
iniciar
a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das vetoriais culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como comportamento da vítima comportam exclusão, seja por serem inerentes ao tipo incriminador, seja por força da Súmula 18
[1]
desta Corte.

Por outro lado, observo que a inversão da polaridade do vetor circunstâncias do crime mostra-se concretamente fundada, apta a exasperação da sanção.

Sabe-se que a prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da jurisprudência do STJ
[2]
, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação.

Por tais razões, reduzo a
reprimenda inicial
do Apelante a
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Seguindo, verifico que o argumento defensivo de que o patamar fixado para as atenuantes previstas no art. 65,
I e III, ‘d’, do CP é desarrazoado mostra-se inócuo, isto porque, na segunda fase da dosagem, o sentenciante não fez incidir as atenuantes supra, conforme se observa do trecho a seguir:

"Inexistem circunstâncias atenuantes da pena. Inexistem causas agravantes de pena."

Pontua-se ainda que o Recorrente não era menor à época do fato, pois nasceu em 17/06/1987
[3]
e o crime ocorreu em 02/10/2017
, tampouco sua confissão extrajudicial foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, obstando assim sua incidência com base na Súmula 545 do STJ.

Na
terceira fase
, a Defesa requer o decote das majorantes referentes ao uso de arma e concurso de pessoas, pedido que não comporta acolhimento.

A ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica do
depoimento da vítima em juízo, no qual relatou que o Recorrente estava acompanhado de um comparsa quando lhe abordaram e subtraíram seu bem mediante uso ostensivo de arma de fogo
(Ids. 4447957, 4447958, 4447959, 4447960, 4447961, 4447962).

Ademais, a Lei 13.654 /2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, não descriminalizou o emprego de arma de fogo no crime de roubo, mas apenas deslocou a causa de aumento da pena para o § 2º-A do mesmo dispositivo legal.

Trata-se da hipótese de continuidade normativa típica, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua prevista em outro dispositivo, ainda que topológica ou normativamente diverso do originário, ou que importe em atenuação ou agravamento da pena. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[4]
.

Observa-se que, no caso dos autos, o roubo praticado com o emprego de arma ocorreu em 02/10/2017, ou seja, antes da alteração trazida pela Lei 13.654/2018, de 23/4/2018. Assim, à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica, deve ser aplicado o regramento anterior, vigente à época dos fatos, disposto no art. 157, § 2º, I, do CP, cujo aumento era de 1/3 a 1/2.

Assim, aumento a razão de 1/3 (um terço) e fixo a reprimenda definitivamente em
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Recorrente em
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2, ‘b’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 18: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Revela-se devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, uma vez que as instâncias ordinárias ponderaram "as circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte dos criminosos e gerando maior risco à coletividade. [...] destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço" (e-STJ fls. 230). 3. "Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo" o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto " (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015) ( AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

[3]
Id. 4442653

[4]
"2. Com o advento da Lei n. 13.654/2018 apenas afastou o aumento da pena pelo emprego de arma imprópria - o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do art. 157, caput, do CP - ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2ºA, do CP. 3. Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo."(HC 533256/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 25/10/2019)

Belém, 13/10/2023